Tribunal: STF
Processo: HC 96742
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE
   DECISÃO COLEGIADA DO STJ. O ATINGIMENTO DA MAIORIDADE NÃO IMPEDE
   O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE SEMILIBERDADE.
   PRECEDENTES DO STF. WRIT NÃO CONHECIDO.
1.      Inicialmente
   verifico que, no caso em tela, há obstáculo ao conhecimento do
   presente habeas corpus, pois não houve esgotamento da jurisdição
   do Superior Tribunal de Justiça, eis que o ato impugnado é mera
   decisão monocrática e não julgamento colegiado do STJ. Não há
   notícia acerca da interposição de agravo contra a decisão
   monocrática e, portanto, não há como conhecer deste writ.
2.      O
   atingimento da maioridade não impede o cumprimento pelo infrator
   da medida sócio-educativa de semiliberdade.
3.              De outro lado,
   diante do princípio da especialidade, não há que se falar em
   revogação dos dispositivos do ECA pelo novo Código Civil, que
   diminuiu a maioridade civil para 18 anos.  Ademais, consoante já
   decidiu esta Corte, "o Estatuto da Criança e do Adolescente não
   menciona a maioridade civil como causa de extinção da medida
   socioeducativa imposta ao infrator: ali se contém apenas a
   afirmação de que suas normas podem ser aplicadas excepcionalmente
   às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade (art. 121, §
   5º)" (HC 94.938/RJ, Rel. Min. Carmen Lúcia).
4.      Ante o exposto,
   denego a ordem de habeas corpus.